Tribunal: TJDFT
Processo: 0016584-76.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0016584-76.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADER DE ARAUJO FLORENCIO, JADER DE ARAUJO FLORENCIO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo a derradeira oportunidade ao apelante para que cumpra, integralmente, o despacho de ID 55139675 ou proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora